Tribunal: TJPA
Processo: 0802454-73.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802454-73.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIDALVA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198):
0802454-73.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIDALVA FERREIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, ART 485, IV, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. ABONDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço constante nos autos, o qual não foi atualizado durante o trâmite processual.

II. Questão em discussão

Verificar a validade da extinção do processo por ausência de pressupostos processuais e averiguar a legitimidade da intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

A intimação pessoal foi considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, mesmo não tendo sido recebida, pois não houve comunicação da mudança de endereço.

A ausência de intimação do advogado não configura nulidade, pois este tinha pleno acesso ao processo eletrônico e às movimentações processuais.

A sentença foi mantida, com correção do fundamento legal para o art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, dado o decurso de mais de sete meses sem manifestação da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

DISPOSITIVO

Apelação conhecida e desprovida.

TESE

Presume-se válida a intimação realizada no endereço informado na petição inicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal e transcorrido prazo razoável sem manifestação da parte.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):

Art. 274, parágrafo único

Art. 485, III e IV

Art. 1.026, § 2º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ – AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIDALVA FERREIRA DOS SANTOS
, em desfavor a parte apelada

BANCO DO BRASIL SA
, diante da
sentença
(ID n° 22210658) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que o Oficial de Justiça não conseguiu intimar a parte autora pessoalmente, pois esta não mais reside no endereço indicado na inicial.

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso. Nas razões recursais (ID n° 22210659), a parte apelante alega, que a sentença recorrida deve ser cassada por vício de nulidade, haja vista a ausência de intimação de seu advogado constituído regularmente nos autos.

A Apelante enfatizou ainda, que mesmo que a intimação pessoal da parte seja necessária em algumas situações previstas no Código de Processo Civil, como na interpretação análoga do artigo 186, § 2º, o cumprimento deste ato não isenta o juízo da obrigação de garantir que o advogado regularmente constituído também seja cientificado, de modo a viabilizar a continuidade do processo em observância aos princípios constitucionais e processuais.

Contrarrazões apresentadas, conforme documento de ID n° 22210664, onde a instituição financeira afirma que parte autora falhou em não informar a atualização de endereço, violando os princípios da celeridade e efetividade processual, sendo justa a extinção do feito sem resolução do mérito, ao final pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado centra-se em examinar a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, em virtude da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço constante nos autos.

Adianto que não assiste razão à recorrente.

É cediço que, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

Em que pese ter o magistrado extinto o processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, a fundamentação é toda baseada no inciso III do mesmo artigo, de maneira que a sentença deve ser mantida, alterando-se apenas o inciso do referido artigo.

A extinção do feito sem análise de mérito, com fundamento no inciso III do citado artigo, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no § 1º do art. 485.

O rito foi respeitado pelo juízo de origem, pois o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no feito. A determinação foi cumprida por oficial de justiça, conforme documento de Id
n°:22210656.

Na ocasião o oficial não conseguiu localizar o autor pois a parte mudou de endereço sem notificar o juízo a quo. Ora, embora a parte recorrente não tenha sido encontrada, considero que a intimação pessoal foi válida, nos termos do Artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que preceitua:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
” (grifo nosso).

Ressalto, que é dever das partes e de seus procuradores manter o endereço indicado na exordial atualizado, a fim de permitir que as comunicações processuais se procedam de forma efetiva, conforme descrito no Art. 77, V do CPC. No caso em tela o advogado da parte autora se absteve de informar qualquer mudança no domicílio de seu cliente, deixando de cumprir com seu dever legal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)”

Nessa senda, entendo que a intimação pessoal da parte recorrente foi adequadamente efetivada, havendo ausência do cumprimento do dever que lhe fora incumbido, obstando o regular prosseguimento do feito e caracterizando desídia processual, tornando legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ressalto ainda, que após eficaz intimação pessoal do autor decorreram mais de sete meses sem que fosse apresentada qualquer petição ou manifestação da parte apelante informando interesse no prosseguimento do feito. Desse modo, resta exitosa a configuração do abondo de causa, nos termos do Art. 485, inciso III.

Noutra monta, pontuo que o patrono da parte autora, devidamente constituído nos autos, tinha pleno acesso às movimentações do processo, seja por meio do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, que disponibiliza "push notifications" das movimentações processuais, seja pela possibilidade de consulta direta aos autos.

Assim, não há qualquer indicativo de que o patrono tenha sido privado de acompanhar o andamento do feito ou de tomar ciência dos atos processuais, incluindo a certidão do Oficial de Justiça que relatou a impossibilidade de localização da parte no endereço informado. Diante disso, entendo que não há prejuízo e, por consequência, nulidade a ser declarada.

Portanto, inexiste qualquer motivo plausível para justificar a inércia da parte autora quanto ao despacho do magistrado de origem.

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, modificando-se apenas o inciso do Artigo 485 que ensejou a extinção do feito, sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025